Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700370-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBERTINA LUCIA MACHADO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em tutela antecipada antecedente proposta por ALBERTINA LUCIA MACHADO DE CARVALHO, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente proposto por ALBERTINA LÚCIA MACHADO DE CARVALHO contra o DISTRITO FEDERAL. Narra ser pessoa idosa de 88 anos, ex-subprocuradora geral do Distrito Federal, aposentada desde 05/06/1992 e portadora de cardiopatia grave (CID: 10 144-2). Alega que mensalmente são descontados R$2.481,85 a título de Imposto de Renda retido na fonte. Noticia diversos problemas cardíacos que culminaram no implante de marcapasso realizado em 16 de janeiro de 2017. Após a alta hospitalar, retornou a Casa de Saúde São Jose, onde foi diagnosticado derrame pleural esquerdo. Informa que o implante do marcapasso deixou como sequela a redução da sua capacidade funcional e laborativa (NYHA, classe II), em uso de múltiplas medicações cardiovasculares, necessitando de acompanhamento para as suas atividades diárias. Anota que foi encaminhada a Junta Médica da Superintendência Central de Perícias Médicas e Saúde Ocupacional, órgão responsável no âmbito do funcionalismo no Estado do Rio de Janeiro em avaliar pedidos de isenção de imposto de renda da pessoa física, que chegou a conclusão de que a autora não mais apresenta quadro de cardiopatia grave, uma vez que suas funções cardíacas foram estabilizadas pelo implante do marcapasso. Defende que a implantação de Marcapasso Definitivo, todavia, e reconhecida como Cardiopatia Grave para efeito da Isenção de Imposto de Renda, de acordo com abundante jurisprudência. Nestas circunstâncias, pleiteia a isenção do imposto em tela e a repetição dos valores pagos anteriormente. Requer a concessão de tutela de urgência determinando ao requerido a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda retido na fonte, sob os proventos da parte Autora, sendo devidamente intimada a fonte pagadora. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Da a causa o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Inicialmente o processo foi proposto contra a União e distribuído para a 4a Vara Federal Cível da SJDF, oportunidade em que a União foi excluída da lide, tendo sido declarada a incompetência absoluta da Justiça Federal. Os autos foram remetidos a Justiça Comum deste TJDFT (ID 173731988). Decisão de ID 173894434, proferida por este Juízo, indeferindo a medida liminar e facultando a emenda da petição inicial, uma vez consta na petição inicial a necessidade de repetição do indébito dos valores pagos desde 16/01/2017, contudo, não consta pedido explícito para tal finalidade. Embargos de Declaração rejeitados na decisão de ID 175362661. Sentença extintiva, em razão de não ter sido formulado pedido final para repetição do indébito, no ID 178601233. Mantido o posicionamento deste Juízo, a despeito da interposição de Agravo de Instrumento, conforme decisão de ID 178691603. Embargos de Declaração contra a sentença extintiva, alegando omissão e contradição, no ID 180019747. Autos conclusos para decisão. DECIDO. Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC, servindo para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. Passo ao exame do recurso horizontal. 1. Petição inicial. A requerente ingressou com pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente. O artigo 303 do CPC estabelece os requisitos. O requerente deve indicar (i) o pedido de tutela final, com exposição da lide; (ii) a exposição do direito que se busca realizar; e (iii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A postulante não indicou o pedido de tutela final, com exposição da lide. Formulou apenas o pedido urgente antecipado que pretende obter. A situação exigiria que a inicial fosse corrigida para sanar a omissão. No entanto, é possível vislumbrar quais serão a causa de pedir e pedidos da demanda principal. Ademais, a urgência ínsita à controvérsia e os argumentos veiculados por meio dos aclaratórios indicam a necessidade de reexame do pedido liminar, postergando a aferição dos requisitos da inicial. 2. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. A isenção do imposto de renda encontra previsão na Lei n. 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal em comento, a saber: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Grifei. As hipóteses previstas no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1998 atendem ao propósito constitucional de preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, ao viabilizar o redirecionamento dos valores destinados ao fisco para o custeio das despesas com tratamento médico necessário ao controle das enfermidades adquiridas durante o exercício da atividade profissional. Constatada a existência da moléstia, sobressai evidente o direito à isenção. O tema n. 250 do repositório jurisprudencial de recursos repetitivos do e. STJ define tese que garante o direito: O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. Grifei. Nos termos do enunciado sumular n. 627 do c. STJ, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Este e. TJDFT, em julgamentos análogos, segue a linha de raciocínio adotada pelo STJ. A jurisprudência segue o entendimento de que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado para aliviar os encargos financeiros relativos ao tratamento médico: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CÂNCER DE PELE. NEOPLASIA MALÍGNA. ART. 6°, INC. XIV, DA LEI N. 7.713/1988. PREVISÃO. SINTOMAS. CONTEMPORANEIDADE. ENFERMIDADE. RECIDIVA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fato de a moléstia do contribuinte ser câncer de pele não justifica o afastamento do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na sua Súmula n. 627, pois todos os julgados que embasaram a edição da súmula tratam da moléstia grave de neoplasia maligna. A finalidade da isenção é diminuir os sacrifícios do aposentado e aliviar os encargos financeiros que terá que fazer para continuar a tomar os medicamentos e a realizar o acompanhamento médico necessário. 3. A Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável independentemente da demonstração pelo contribuinte do efetivo gasto com tratamentos e medicamentos. 4. Apelação desprovida (Acórdão 1430262, 07077066920208070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022). Grifei. De outro turno, o c. STJ editou o verbete sumular n. 598, cujo conteúdo afirma ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Ou seja, se houver elementos probatórios suficientes ao convencimento do julgador, não é imprescindível a realização de prova pericial. A posição permite o deferimento de medida liminar, pois não se exige juízo de convencimento exauriente, mas tão somente elementos indiciários do direito buscado. É a linha consolidada pelo e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. DOENÇA GRAVE. ARTIGO 6o, INCISO XIV, LEI 7.713/1988. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABIMENTO. LAUDO OFICIAL E CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. DEVIDA. TERMO INICIAL. DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Segundo disposto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria. 2. É desnecessária a comprovação da contemporaneidade da doença e a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmulas 598 e 627 DO STJ). 3. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, tem como termo inicial a data do diagnóstico da doença. 4. A contribuição previdenciária incide apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social quando o beneficiário for portador de doença incapacitante. 5. A jurisprudência tem adotado o rol de doenças incapacitantes para o exercício da função pública estabelecidos pela legislação estadual, estando a matéria regulada pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que prevê, dentre outras doenças, a neoplasia maligna. 6. A quantia a ser restituída a título de Imposto de Renda deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos, a ser contabilizada a partir da data da retenção indevida, nos termos do artigo 39, §4o, da Lei 9.250/1995 (REsp 1.470.720/RS). 7. Quantos à atualização dos valores referentes à restituição da contribuição previdenciária, para fins de correção monetária, verifica-se a incidência do INPC com relação aos descontos realizados até 31/05/2018 e da taxa SELIC para os descontos operados a partir de 01/06/2018, haja vista a alteração do índice de atualização realizada pela Lei Complementar no 943, de 16/04/2018, vigente a partir de 01/06/2018. No tocante aos juros de mora, sobreleva notar que são devidos a partir do trânsito em julgado do decisum (Súmula 188 do STJ), não da data de citação. 8. Recursos conhecidos. Apelo dos réus improvido. Remessa necessária parcialmente provida (Acórdão 1411966, 07044439220218070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022). Grifei. Assim, os laudos e exames médicos colacionados ao processo (ID 173731984 e seguintes), em juízo de cognição sumária, revelam que a parte autora possui doença grave prevista na Lei n. 7.713/1988. A regra prevista no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992, a qual proíbe a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, pode ser excepcionada nos casos em que a espera do provimento final da prestação jurisdicional possa provocar a ineficácia da medida ou quando estiver em pauta o respeito a direitos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana. Desse modo, com fulcro no princípio da proporcionalidade, é possível mitigar a vedação imposta pelo dispositivo legal em comento, mormente no caso ora em análise, em que se tutela direitos fundamentais. É o entendimento firme deste e. TJDFT (acórdão 1624414, 07322037020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022; acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJE: 21/09/2021). Ademais, o caso em análise não se encaixa nas hipóteses imposta pela vedação legal. A pretensão se fundamenta no direito à isenção do IRPF, de modo que é possível a concessão da tutela de urgência pretendida, desde que presentes os requisitos legalmente exigidos. Igualmente, não se aplica a vedação constante na Lei n. 9.494/1997, por não se tratar propriamente de criação ou majoração de despesa, porquanto a vantagem financeira constitui consequência indireta do provimento jurisdicional. Está presente a probabilidade do direito alegado. O perigo de dano se faz presente em virtude da gravidade da doença. A pessoa acometida de moléstia grave vivencia a majoração das despesas - sendo este, inclusive, o fundamento para a instituição na via legislativa da isenção do IRPF para doenças graves. Caso a liminar não seja deferida, continuará a suportar os descontos referentes a este tributo, a lhe prejudicar a capacidade financeira para custear as despesas provenientes da doença. Assim, neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a parte requerente do que para o ente público. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, é possível ao DF obter o ressarcimento do imposto de renda que deixou de recolher nas vias administrativa ou judicial. Com base nas razões expendidas, em evolução de entendimento, acolho os aclaratórios e DEFIRO a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, determinando ao requerido (DISTRITO FEDERAL) que conceda a isenção provisória do imposto de renda de pessoa física prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei Federal n. 7.713/1998, a partir do fechamento da próxima folha de pagamento, até o julgamento final desta demanda. Expeça-se ofício ao Gabinete da Excelentíssima Desembargadora Ana Maria Ferreira, a quem coube a relatoria do Agravo de Instrumento n. 0748843- 80.2023.8.07.0000, comunicando-lhe o teor desta decisão, com as homenagens de estilo. Dou força de mandado a esta decisão. Prazo para cumprimento da medida: 5 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sob pena de aplicação da regra do artigo 497 do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo em momento processual futuro, caso as partes demonstrem interesse. INTIME-SE pessoalmente o DISTRITO FEDERAL ou quem as vezes o fizer, seja o substituto legal ou seus assessores ou, ainda, servidores autorizados, para o efetivo cumprimento da medida. INTIME-SE a parte autora para aditar a inicial com complementação da argumentação, juntada de novos documentos e formulação de pedido de tutela final, nos termos do art. 303 do CPC. Após, CITE-SE e INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL para contestar, bem como para se manifestar na forma do artigo 304 do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. A inércia determinará a estabilização desta decisão e a extinção deste procedimento (artigo 304, §1o, do CPC). CUMPRA-SE.” Na origem, trata-se de tutela antecipada antecedente, na qual a autora/agravada pleiteou a concessão de isenção de Imposto de Renda com fundamento no artigo 6o, inciso XIV da Lei 7.712/88. O pedido liminar foi deferido na forma da decisão agravada. Em suas razões recursais, a parte ré/agravante alega que a agravada não logrou êxito em comprovar a probabilidade do direito, na medida em que os laudos oficiais juntados aos autos não reconheceram a existência de cardiopatia grave. Aduz que a decisão recorrida viola a regra esculpida no artigo 1o, § 3o da Lei Federal no 8.437/1992, que dispõe: “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, §1o). DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. O artigo 6o, inciso XIV da Lei 7.712/88 elenca um rol de moléstias graves que garantem ao portador o direito à isenção de Imposto de Renda, senão vejamos: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. (Grifei). Analisando a matéria, o c. STJ editou a súmula n° 598, que dispõe ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” No caso em análise, consta dos autos que a agravada realizou implante de marca-passo definitivo em 2017. Como se sabe, o implante de tal dispositivo é indicado para pessoas que possuem graves problemas cardíacos, uma vez que a sua função precípua e garantir o bom funcionamento do coração quando evidente o risco de insuficiência cardíaca. Este fato, por si só, indica a existência de cardiopatia de natureza grave, tratável com utilização do referido dispositivo médico. Corrobora essa afirmação, os laudos médicos expedidos pelos profissionais que acompanhavam a autora/agravada antes da colocação do marca-passo, que indicavam a existência de cardiopatia grave (ID. 173731984, pág. 01/06 da origem). Destaco que os laudos oficiais emitidos pela junta Médica da Superintendência Central de Perícias Médicas e Saúde Ocupacional do Rio de Janeiro se basearam em perícia médica realizada no ano de 2022, ou seja, quando a agravada já fazia uso do marca-passo. Destarte, não se deve descuidar do fato de que o tratamento realizado pela requerente/agravada objetiva a melhoria do seu quadro de saúde cardíaca, o que foi constatado pela perícia. Entretanto, a melhora significativa ou a ausência de sintomas contemporâneos da doença não afastam o direito à isenção pleiteado, sobretudo pela necessidade de manutenção do tratamento por tempo indeterminado. É esse, inclusive, o tema definido na Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça, ao assegurar que “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.” A esse respeito, cite-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, LEI 7.713/88. DOENÇA COMPROVADA. SÚMULA No 598, STJ. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA. DESNECESSÁRIA. SÚMULA No 627, STJ. REQUISITOS PRESENTES. REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 40, § 21, CF. REVOGAÇÃO. EC No 103/2019. LC DISTRITAL No 769/2008. DOENÇA INCAPACITANTE. OMISSÃO LEGISLATIVA. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88, é devida a isenção de imposto de renda quando preenchidos dois requisitos, o recebimento de proventos de aposentadoria e o diagnóstico de uma das doenças listadas no referido dispositivo. 1.1. "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." (Súmula no 598, STJ) 1.2. Não é necessária a demonstração da contemporaneidade da doença ou recidiva para que seja concedida a isenção legal, conforme a Súmula no 627 do STJ. 2. O art. 40, § 21 da Constituição Federal, vigente ao tempo do diagnóstico da doença, previa a possibilidade de isenção da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria para portador de doença incapacitante, na forma da lei. 2.1. Ausente legislação específica estabelecendo as doenças a serem consideradas incapacitantes, não é possível ao Judiciário aplicar outros conceitos, como o referente às doenças passíveis de concessão da aposentadoria por invalidez, sob pena de violação expressa ao art. 111, II do Código Tribunal Nacional, que proíbe a concessão de isenção tributária por analogia. 2.2. Assim, não sendo possível configurar a doença da autora como incapacitante, a isenção da contribuição previdenciária não lhe é devida. 3. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. (Acórdão 1798550, 07160593020228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEGATIVA. PACIENTE PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA DE CHAGAS. ARRITMIA. CONTROLE POR IMPLANTE DE MARCAPASSO. DIAGNÓSTICO COMPROVADO. SÚMULAS N. 598 e 627/STJ. TRATAMENTO CONTÍNUO, VITALÍCIO E DISPENDIOSO. ENFERMIDADE GRAVE PREVISTA NO ROL TAXATIVO DA LEI 7.713/1998. ISENÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. SUMULA 162/STJ. 1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 150, §6o, determina que somente será concedida isenção tributária mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. 2.1. No âmbito distrital, a isenção de IRPF é disciplinada pelo artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. 3. A teor do enunciado da Súmula598 do c. STJ, a avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e pode ser examinada por meio dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante. 4. A Súmula 627 do c. STJ consolidou o entendimento de que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda independente da demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou de sua recidiva. 5. Consoante precedente da 2a Turma Cível do c. STJ, "o laudo médico particular faz prova ser o contribuinte portador da doença de Chagas e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88". 6. No caso concreto, restou comprovado ser a autora, desde 2004, portadora de cardiopatias consubstanciadas em Hipertensão Arterial, Diabete Mellitus, Dislipidemia e Doença de Chagas, e que fora submetida a implante de marcapasso, configurando-se quadro de cardiopatia grave, prevista no rol taxativo constante do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, devendo ser reconhecido o seu direito subjetivo à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos, ante o caráter contínuo, vitalício e dispendioso do tratamento para controle das enfermidades. 6.1. Revela-se antijurídico o ato administrativo que negou a isenção de Imposto de Renda pleiteada pela autora, porquanto equivocadamente embasado na inadequação da moléstia que acomete a postulante ao rol taxativo constante do inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988. 7. A interpretação dos preceitos legais atinentes à espécie não desbordou das raias hermenêuticas do artigo 111 do Código Tributário Nacional, porquanto o direito subjetivo da parte autora advém diretamente das normas jurídicas que regem a isenção do IRPF no âmbito distrital, e não de construção exegética desprovida de embasamento legal. 8. Uma vez caracterizado o indébito tributário, as parcelas devidas devem ser objeto de liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal e a data do reconhecimento médico da cardiopatia grave, vencendo-se mês a mês, com correção pela taxa SELIC sem a cumulação de qualquer outro índice, nos termos da Súmula162/STJ e da Lei Complementar Distrital n. 943/2018. 9. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados procedentes. Ônus sucumbenciais invertidos. (Acórdão 1786555, 07043088020218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Por fim, quanto à alegada violação ao artigo 1o, § 3o da Lei Federal no 8.437/1992, ressalto que estar-se-á tratando de direitos patrimoniais reversíveis. Assim, não verifico o esgotamento do processo com deferimento da medida, ante o fato de que, em caso de improcedência do pedido, o Ente Público poderá reaver os valores não pagos. Diante do exposto, não vislumbro, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2024 11:38:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora